Tribunal: CARF
Processo: 10680.724560/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724560/2010-85
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2024
Recorrentes
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103)
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. Não será conhecido
o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da data de ciência da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício, haja vista que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, e do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida este auto e infração de constituição de contribuições destinadas à Seguridade
Social relativas à parte do segurado, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados vinculados ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e não
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724560/2010-85
Fl. 12715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

Informações à Previdência Social (GFIP), durante o período de 01/2005 a 12/2005,
inclusive 13° salário, totalizando a importância de R$ 806.139,39, já acrescida de juros
de mora.
Conforme Discriminativo do Débito (fls. 6 a 15), o lançamento foi dividido nos
levantamentos A1 – “ALIMENTAÇÃO FP GERAL CLT”, A2 – “ALIMENTAÇÃO FP
GERAL REC AMPLO”, A3 – “ALIMENTAÇÃO LANCHE PG GUARDAS”, C1 –
“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, F1 – “FOLHA PAGTO GERAL CLT”, F2 –
“FOLHA PAGTO GERAL REC AMPLO”, G2 – “GUARDAS MUNICIPAIS FP”, L1
–
“CONTRIB
INDIVIDUAL
SAÚDE”,
L2
–
“CONTRIB
INDIVIDUAL
SUSAMBULAT”, L3 – “CONTRIB INDIVIDUAL SUS HOSPIT”, L4 – “CONTRIB
INDIVIDUAL CI GERAL”, M1 – “FOLHA PAGAMENTO MENORES”, S1 – “PBH
SAÚDE FP21 CONT ADM E PSF”, e S2 – “PBH SAÚDE FP32 ZOONOSES”.
Além destes dados, no Relatório Fiscal elaborado pela autoridade lançadora (fls.
211/219), foram consignadas, em resumo, as seguintes informações adicionais atinentes
ao lançamento realizado:
√ o município possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em conformidade
com o determinado pelo o art. 10, § 3o, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
contemplando a concessão de, pelo menos, aposentadorias e pensão por morte, previstas
no art. 40 da CF;
√ foi identificada como preponderante a atividade classificada na CNAE 86305/02 -
“Atividades de Atenção à Saúde” - para fins de apuração da alíquota RAT, uma vez que
esta detém o maior número de segurados empregados dentre aqueles vinculados ao
RGPS;
√ serviram de base para a apuração das contribuições previdenciárias as informações
constantes dos arquivos digitais fornecidos pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, além de GPS pagas, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), documentos de pagamento de
rescisões, processos de pagamento e demais documentos comprobatórios dos fatos
geradores e das eventuais deduções realizadas em guias de recolhimento;
√ constam GFIPs válidas para o período de 01/2005 a 12/2005. Já no que toca à
competência 13/2005, foi também apresentada GFIP, porém com data posterior ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) de 23/12/2008, não considerada como
válida por ter sido efetivada após o início do procedimento fiscal;
√ todas as GFIPs válidas contemplam somente a folha de pagamento de Guardas
Municipais;
√ todos os valores apurados como devidos no auto de infração não foram declarados em
GFIP válida. Os valores apurados no Levantamento G1 - Folha de Pagamento de
Guardas Municipais Declarada em GFIP - foram considerados totalmente recolhidos
após a apropriação das GPS cód. 2402;
√ foi apresentado Termo de Intimação Fiscal (TIF) 012/2010, em 09/11/2010,
solicitando esclarecimentos quanto aos recolhimentos efetuados antes do início deste
procedimento fiscal (TIPF 23/12/2008) e não declarados na GFIP válida entregue até a
data do citado TIPF. Em resposta, a PBH reconhece que “o sistema informatizado do
município não possui parâmetros suficientes para a geração do relatório”, concluindo
ainda que: “Não obstante esta informação, para tais documentos, houve o correto
cálculo e recolhimento dos seus valores de contribuição”;
√ o valor liquidado/pago aos servidores em contrato administrativo (Geral, exceto
Saúde), constantes no Levantamento C1, eventualmente, incluem em sua composição
uma parcela referente a "auxílio transporte", que foi considerada como integrante da
base de cálculo previdenciária por ter sido paga em espécie e em desacordo com a
legislação pertinente;
√ os servidores em situação de “cedidos” constantes da Folha de Pagamento de
Recrutamento Amplo tiveram a sua situação previdenciária considerada conforme a
Fl. 12716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

existente no órgão de origem. Assim, foram excluídos do levantamento os servidores
com Regime Próprio no órgão de origem. Já para aqueles vinculados ao RGPS que
receberam remuneração também na origem, apurou-se a contribuição do segurado
referente à folha da PBH, considerando a remuneração recebida na origem para efeito
enquadramento em faixa salarial e limite;
√ Os valores pagos a título de salário-família/abono-família, mas em desacordo com a
legislação previdenciária, foram considerados como integrantes da base de cálculo
previdenciária;
√ como a prefeitura não possui convênio com o PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, os valores pagos/creditados a título de Alimentação/Lanche foram
considerados como integrantes da base de cálculo previdenciária, deduzindo-se o
desconto efetuado em folha como valor custeado pelo servidor, uma vez que estão em
desacordo com legislação tributária; ocorridas no período, foram incluídas aquelas
apresentadas à auditoria em meio papel (“extra-folha”) na apuração da base de cálculo;
√ as deduções válidas de salário-família e salárío-maternidade foram lançadas e
apropriadas conforme código de lançamento DED;
√ todas as GPS (Guia da Previdência Social) relativas ao código de pagamento 2402,
recolhidas pela PBH, foram apropriadas como crédito nos valores apurados como
devidos, com prioridade, dentro do mesmo LEV e da mesma COMP, para a
contribuição do segurado;
√ as GPS que foram possíveis vincular inequivocamente ao respectivo levantamento,
foram a ele apropriadas como crédito;
√ as GPS que não tiveram sua vinculação identificada foram apropriadas obedecendo a
seguinte ordem de prioridade: 1. G1 - Guardas - conf. Declaração em GFIP; 2. O1 e O2
– Cooperativas; 3. F1 - CLT; 4. C1 - Contratos Administrativos geral; 5. M1 - Menores;
6. S2 - Saúde32 Zoonoses; 7. I1 - Saúde Contribuintes Individuais; 8. I4 - Contribuinte
Individual Geral; 9. S1 - Saúde21; e 10. F2 - Recrutamento Amplo; e
√ foi formalizado processo de “Representação Fiscal Para Fins Penais”, tendo em vista
que foram constatados fatos que, em tese, configuram crime contra a Seguridade Social,
definidos no artigo 1° da Lei n° 9.983 de 14/07/2000, que acrescentou o artigo 337-A,
incisos I e III, ao Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/1940 (Código Penal).
Inconformado com a autuação o município de Belo Horizonte apresentou instrumento
de impugnação (fls. 12.619 a 12.650), contendo as razões a seguir sintetizadas.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
Sustenta que os créditos lançados referentes ao período de 01/2005 a 11/2005 já se
encontram extintos por ter operado o prazo decadencial, tendo em vista que a
notificação ocorreu apenas no dia 01/12/2010.
Em sua tese, apoia-se na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, corroborada
pela doutrina do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que perfilham o
entendimento segundo o qual o crédito tributário surge com a ocorrência do fato
gerador, quando se inicia a contagem do prazo decadencial, que cessa apenas com a
efetiva notificação do sujeito passivo quanto ao crédito tributário.
Ressalta que este também deve ser o entendimento no que concerne à cobrança de
multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária, em conformidade com o
brocardo de direito “a sorte do acessório segue o principal”.
Neste sentido, aduz que, por mais que se considere que a multa fiscal esteja dissociada
da obrigação principal, esta consubstancia crédito tributário exigível mediante
procedimento executório fiscal, e deriva necessariamente de obrigação eminentemente
tributária, razão pela qual sua natureza é eminentemente fiscal.
Salienta ainda que a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) também não diverge da dos Tribunais pátrios, colacionando
alguns trechos de acórdãos.
Fl. 12717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

DA IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Argumenta que a incidência das contribuições previdenciárias não pode englobar os
Municípios, por se tratarem de entes políticos sujeitos à imunidade tributária recíproca,
fazendo-se necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade de sua exigência em
relação aos mesmos.
Afirma que a contribuição previdenciária está dentro do campo da imunidade tributária
recíproca, uma vez que a mesma se reveste da natureza jurídica de imposto,
enquadrando-se no conceito legal estipulado no artigo 16 do Código Tributário
Nacional, conforme vasto entendimento doutrinário, dentre os quais o de Sacha Calmon
Navarro Coelho, Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Ataliba e Rubem Gomes de Souza.
Expõe ainda que mesmo que prevalecesse posicionamento diverso quanto à natureza
jurídica das contribuições sociais, a imunidade atingiria estes tributos nas hipóteses em
que incidem sobre o patrimônio, renda ou serviços dos entes federados.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Alega que o Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido de que a União
não poderá exigir dos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações acessórias
tributárias, em respeito ao princípio federalista e aos ditames constitucionais no que se
refere à imunidade recíproca.
Nesse rumo, articula que não faz nenhum sentido o fato de um ente federado se
intrometer na forma de gestão e na administração de outro ente federado, motivo pelo
qual a Constituição Federal garantiu aos mesmos total autonomia e independência
recíproca, sendo que a exigência caracteriza afronta à Constituição.
DA IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE NA BASE
DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (RE 478.410),
considerou que a contribuição previdenciária não incide sobre os valores pagos a título
de ressarcimento de transporte, mesmo que pagos em pecúnia. por se tratar de verba de
natureza indenizatória.
Ressalta que o inteiro teor da decisão exarada no voto da Ministra Ellen Gracie deixa
claro que independente da verba ser paga em dinheiro ou não, isto não retira sua
natureza jurídica indenizatória.
DA IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Aplicando-se a interpretação analógica, constata-se que a parcela paga a título de
auxílio alimentação possui a mesma natureza jurídica indenizatória do auxílio
transporte, já que visa resguardar a remuneração do servidor público e não constitui
ganho do mesmo, apenas ressarcimento das mencionadas despesas.
Explana que, conforme se depreende do objetivo da norma, o auxílioalimentação ou a
ajuda/dinheiro em si, se destina a ressarcir despesas com alimentação. Portanto, não é
ganho; o auxílio-alimentação é para desonerar o ganho; é para que o ganho habitual do
trabalhador não seja comprometido com alimentação.
Ademais, expõe que tal benefício independe do fato de o empregador estar ou não
inscrito no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), sobretudo pelo fato de que
a eventual inscrição possui natureza declaratória, ou seja, retroage à data de concessão
do benefício concedido ao trabalhador. Além disto, sua legislação é aplicável apenas e
tão somente a empresas, situação que não se aplica ao recorrente, não havendo, assim,
subsunção a esta obrigação legal.
DA IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA NA BASE DE
CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fl. 12718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

Assevera que a parcela paga a título de salário-família não constitui remuneração do
trabalhador, mas sim ajuda de custo que resguarda a remuneração do mesmo.
Por este motivo, afirma que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento
consolidado no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre esta verba,
por não se tratar de parcela remuneratória.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIDORES
MUNICIPALIZADOS
Relata que o Município de Belo Horizonte aprovou as Leis 6.095/92 e 9.446/07, as
quais atribuem uma parcela autônoma a servidores do Estado colocados à disposição da
Administração Direta do Município.
Descreve que, nos termos do art. 1° de ambas as leis em comento “Fica atribuída uma
parcela autônoma aos servidores do Estado de Minas Gerais que forem colocados à
disposição da Administração Direta do Município de Belo Horizonte, a título de
complementação para efeitos de implementação provisória do Sistema Único de Saúde,
nos termos do art. 143 da Lei Orgânica Municipal, ocupantes de cargos ou funções
públicas constantes do Anexo I desta Lei, pelo efetivo exercício em unidade de saúde do
Município”.
Neste sentido, salienta ainda a norma prevista no § 1° do art. 1o da Lei n. 6.095: “A
parcela autônoma prevista neste artigo será paga no valor resultante da diferença da
remuneração percebida no Estado, exceto quinquênio, para o valor do piso inicial de
remuneração atribuída aos ocupantes de cargos ou empregos correspondentes da
Administração Direta do Município de Belo Horizonte”.
Assim, considera que tais servidores não se submetem ao RGPS, recebendo parcelas
exclusivamente advindas de Regime Próprio de Previdência, pelo que se torna
impossível a cobrança da contribuição previdenciária estabelecida na Lei no 8.212/92
sobre tais verbas, sob pena de se afrontar o princípio da legalidade e da especificidade.
Reforça sua tese, sustentando que o efetivo exercício das funções de tais servidores se
dá exclusivamente ao Município, que possui regime próprio de Previdência.
Além disto, tratam-se de servidores do Estado de Minas Gerais, que igualmente possui
Regime de Previdência específico, desvinculado da Previdência Social Federal. Em
sendo assim, o recolhimento da contribuição exigida configuraria verdadeira
bitributação.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO RAT/SAT EM VIRTUDE
DO FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO)
Expõe que a contribuição acidentária foi instituída pela Lei no 8.212/91 e incide sobre as
remunerações pagas a empregados e trabalhadores avulsos, em função do grau de risco
da atividade predominante da empresa, com base em três alíquotas, quais sejam, 1%,
2% e 3% (leve, médio e grave, respectivamente).
Por sua vez, a Lei no 10.666/03 alterou a sistemática da contribuição, possibilitando que
a mesma seja aumentada até o dobro ou reduzida pela metade, em função do respectivo
desempenho da empresa na sua atividade econômica.
De acordo com o impugnante, estas alterações são baseadas nos fatores freqüência,
gravidade e custo, calculados segundo o regulamento da Previdência Social, mais
especificamente pelo Decreto no 6.042/2007, com metodologia estipulada pela
Resolução no 1.316/10 do Conselho Nacional de Previdência Social. Assim, conforme o
defendente, na mensuração da alíquota a ser paga pelo contribuinte, não se respeita
diversos princípios jurídicos.
Em primeiro lugar, cita o princípio da tipicidade fechada. Ao seu ver, o preceito
emanado do Poder Executivo amplia o alcance da norma tributária no que se refere à
contribuição em comento, distorcendo sua aplicação e fazendo com que a mesma possa
ser feita ao bel prazer daquele. Nesse passo, afirma que o FAP foi desenhado de acordo
Fl. 12719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

com premissas que permitem ao próprio executivo delimitar a hipótese de incidência e
alterar a alíquota deste por mero ato executivo, fato inaceitável no ordenamento jurídico
brasileiro na hipótese em comento.
Assim, assevera que a exação em comento viola diretamente os incisos I e II do art. 150
da Constituição Federal, razão pela qual se tem como inconstitucional a sua cobrança e
exigência nos moldes estabelecidos pelos normativos anteriormente citados.
Assegura que jurisprudência pátria já se pronuncia no mesmo sentido, acatando a
inconstitucionalidade da cobrança do FAP, citando julgados dos Juízos Federais em
Florianópolis e São Bernardo do Campo.
Arremata no sentido de que se deve reconhecer que as normas complementares editadas
pelo Poder Executivo não se encontram em consonância com a legislação tributária
instituidora da referida contribuição, além da ilegalidade da mesma, tornando-se
indevida a cobrança do RAT baseada no FAP.
Além disso, garante que os dispositivos legais instituidores da contribuição não se
aplicam ao recorrente por pura ausência da subsunção legal, já que o Município de Belo
Horizonte não exerce qualquer tipo de atividade econômica, mas apenas presta serviços
públicos obrigatórios pelo texto constitucional, assim como a União Federal. Sendo
assim, absolutamente incabível e inapropriado se falar em exercício de atividade
econômica e se aferir seu grau de risco, na medida em que a legislação estabeleceu esta
fonte de custeio para as pessoas jurídicas de direito privado.
Acrescenta ainda que os valores repassados pelo governo federal para a finalidade de
aplicação nos diversos programas de saúde coordenados pelo mesmo e sob execução
dos Municípios, através dos convênios, não podem se submeter à incidência da
contribuição previdenciária em tela, na medida em que utilizados na finalidade
especificada na legislação e direcionada pela própria União, ou seja, estão sendo
tributados valores de sua titularidade, apenas repassados à municipalidade, que prestará
contas posteriormente.
Por fim, registra a impropriedade do encaminhamento de Representação Fiscal para
Fins Penais, com base na presente autuação fiscal, pois sempre recolheu e declarou as
obrigações consideradas devidas, sendo que a divergência de entendimento quanto a
exigência das contribuições sobre determinados fatos jurídicos jamais pode caracterizar
omissão para fins de enquadramento na legislação penal tributária, sob pena de se
proceder a coação na cobrança do crédito tributário indevidamente entendido como
devido.
É o relatório
A decisão de primeira instância julgou o lançamento parcialmente procedente,
encontrando-se assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo para o fisco constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, se houve pagamento antecipado do tributo, é de cinco anos, contados a
partir de data da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade recíproca prevista na Constituição Federal é aplicável tão somente aos
impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços, não abrangendo as
contribuições sociais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
AO
TRABALHADOR. EMPREGADOR NÃO INSCRITO NO PAT. INCIDÊNCIA.
Fl. 12720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a alimentação fornecida pelo
empregador não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-FAMÍLIA
PAGO
EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA
Integra a base de cálculo da contribuição previdenciária o salário-família
disponibilizado ao trabalhador em desacordo com a legislação previdenciária.
FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES
CEDIDOS VINCULADOS AO RGPS NA ORIGEM.
Exclusivamente os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem ser filiados ao
Regime Próprio de Previdência Social. Assim, o servidor cedido por órgão da
administração pública vinculado ao RGPS na origem deverá continuar vinculado a este
regime no órgão de destino.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
As DRJ não são competentes para apreciar controvérsias relacionadas a Representações
Penais Para Fins Penais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) tempestividade;
b) incompetência territorial;
c) imunidade recíproca entre os entes federativos;
d) impossibilidade de inserção do auxilio alimentação e do auxílio família na
base de cálculo das contribuições previdenciárias;
e) impossibilidade de cobrança da contribuição de servidores “municipalizados”;
f) impossibilidade de exigência do SAT.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Recurso de Ofício
A Portaria MF no 2/2013 aumentou o limite de alçada para conhecimento do
Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 12721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

Sobre o limite a ser aferido por ocasião do julgamento, a Súmula CARF no 103
determinou que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
No caso dos autos, considerando que o valor exonerado pelo julgado recorrido é
inferior a R$ 15 milhões (fl. 12.701), não deve ser conhecido o recurso de ofício.

Recurso Voluntário
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos, verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância
ocorreu em 10/07/2014 (AR à fl. 12.691), conforme previsto no art. 23 do Decreto 70.235/72.
Assim, não procede a alegação do contribuinte, em sede de preliminar, de que teve ciência
apenas em 14/07/2024.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, considerando a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
12/08/2014 (fl. 12.694), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do recurso de ofício, haja vista que a
parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e encargo de multa situa-se abaixo do
limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, e do recurso
voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 12722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724560/2010-85

Fl. 12723
DF CARF MF
Original